Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709659-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES FONSECA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA., em face da decisão de ID 152062361, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004409-59.2014.8.07.0001, movida em face de LUCIANO RODRIGUES FONSECA, ora agravado. Na origem, o exequente/agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado (ID origem 148139699). O juízo indeferiu tal pleito, nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de ID 148139699, tendo em vista a extinção do feito, conforme sentença de ID 148139568 Pág 1/4. Remetam-se os autos ao arquivo definitivo com a baixa do nome da executada. (ID origem 150044451) Posteriormente, o exequente/agravante apresentou petição, em que requereu o depósito dos títulos em pasta própria do cartório e informou o valor atualizado do débito (ID origem 151547630) O juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, abaixo transcrita: Nada a prover quanto ao pedido de ID 151547630, tendo em vista a extinção do feito, conforme sentença de ID 148139568 Pág 1/4. Quanto ao pedido de guarda dos títulos em pasta própria, também tenho que nada a prover, pois, para retirada de documentos no processo físico, deverá o autor proceder na forma do item 3 da certidão de ID 149370016. Remetam-se os autos ao arquivo definitivo com a baixa do nome da executada. (ID origem 152062361) O agravante, em suas razões recursais, sustenta que o pronunciamento recorrido impediu o prosseguimento do trâmite processual. Defende que o deferimento da medida não traria prejuízos ao executado/agravado, porquanto bastaria a restituição dos valores constritos em caso de desprovimento do Agravo. Afirma que a tramitação do processo há mais de nove anos justifica a adoção de medidas extremas e eficientes para garantir a satisfação do direito do jurisdicionado. Argumenta que, nos termos do art. 311, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é “evidente o interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida, restando imperioso a concessão da antecipação da tutela nos termos da Lei” (ID 44727489 - Pág. 4). Ressalta que a concessão da tutela de urgência é devida em virtude da razoável duração do processo, da probabilidade do direito e do dano irreparável ou de difícil reparação que a espera pode causar ao agravante. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela recursal para “determinar o prosseguimento dos Autos com a análise do petitório” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar a antecipação requerida (ID 44727489). Preparo recolhido (IDs 44727492 e 44727493). Por vislumbrar a existência de questão cognoscível de ofício, esta Relatoria proferiu despacho, em que determinou a intimação do agravante para se pronunciar acerca de eventual ocorrência prescrição intercorrente (ID 44933249). O agravante, contudo, não se manifestou no prazo fixado (ID 45411710). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao prosseguimento do processo de execução. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade com a Portaria Conjunta n. 73 de 6 de outubro de 2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, posteriormente revogada pela Portaria Conjunta n. 123 de 13 de dezembro de 2019 do TJDFT, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela MRCF AUTO LOCADORA E SERIÇOS LTDA em desfavor de LUCIANO RODRIGUES FONSECA, ambos qualificados nos autos. Instado a se manifestar acerca da decisão de fl.62, o credor requereu pedido já deferido anteriormente, embora advertido de que deveria indicar providência pata ao prosseguimento do feito. Observa-se no presente caso que, não obstante as diligências realizadas pelo Juízo, não se logrou êxito em localizar bens da parte devedora passíveis de penhora (fls.49/53). Nessas circunstâncias, manter os autos nos escaninhos da Vara com eventuais intimações da parte credora para promover o andamento do processo ou suspender o curso processual, além de ir contra o principio da economia processual, mostra-se contraproducente ante a constatada inexistência de bens, além de sobrecarregar o cartório. Demais disso, em conformidade com a Portaria Conjunta de no 73, de 06 de outubro de 2010, em seu art. 2o, incisos I e II, que dispõe sobre os mecanismos para extinções de processos cíveis de execução e processos cíveis em fase de cumprimento de sentença, paralisadas há mais de um ano em razão da inércia do credor ou paralisadas há mais de seis meses em face da não localização de bens passíveis de constrição, tenham sido ou não encaminhados ao arquivo intermediário, são passiveis de extinção. Anote-se que o arquivamento preconizado na Portaria Conjunta 73/2010, ao mesmo tempo em que constitui instrumento válido para a eficaz administração judiciária, não acarreta propriamente a extinção do processo, na medida em que a qualquer tempo pode haver a retomada do curso da execução por meio de simples requerimento do exeqüente demonstrando a viabilidade prática da continuidade dos atos executivos. Confira-se: [...] Posto isso e em se considerando que o presente caso ajusta-se à hipótese da Portaria na medida em que cuida de processos de execução e de fase de cumprimento de sentença paralisado há mais de 6 meses em face da não localização de bens, conforme dispõem o art. 2o, incisos I e II , o caso é de extinção do feito. Arranjados desta forma os fatos e fundamentos, com espeque na Portaria no 73, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com base no art. 267, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas processuais, pelo exeqüente. Transitada em julgado a presente sentença, a Sra. Diretora de Secretaria, deverá expedir Certidão de Crédito em favor do credor (§§1o e 2o do art. 3o, da Portaria conjunta no 73/2010), observando-se o anexo I do Provimento no 9 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Após, tendo o credor recolhido as custas processuais finais, eventualmente em aberto, sem outros requerimentos, sem baixa à distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (ID origem 148139568) (Grifou-se) A extinção prevista na Portaria Conjunta n. 73 de 2010 não corresponde, porém, à extinção propriamente dita do processo, porquanto não encerra definitivamente a execução. Há, inclusive, previsão expressa de possibilidade de desarquivamento do feito na referida Portaria, confira-se: Art. 4o A certidão de crédito habilita o credor a postular a retomada da execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. § 1o Sob pena de indeferimento liminar, o requerimento para a continuidade da execução deverá indicar, com precisão e objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito. § 2o O processo retornará ao arquivo caso a medida indicada se revelar inapta para a efetiva continuidade da execução. Desta feita, a extinção prevista na Portaria em comento equivale à suspensão do prazo prescricional, atualmente prevista no art. 921, § 1o, do CPC, pelo prazo máximo de um ano. Tal entendimento foi, inclusive, adotado pelo próprio juízo no pronunciamento de ID 148139568. Nesse sentido, a princípio, a extinção operada com base na Portaria Conjunta n. 73 de 2010 não é capaz de impedir, por si só, o prosseguimento do feito executivo. Contudo, ao menos nesta etapa processual de análise preliminar, observo que a prescrição intercorrente aparenta ter se configurado. É que, no IAC n. 1 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, foram firmadas as seguintes teses, cuja observância é vinculante (art. 927, III, CPC): 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição O termo inicial da suspensão processual corresponde à data do trânsito em julgado da sentença, 26/5/2015 (ID origem 148139570). Considerando que ainda estava em curso o prazo anual de suspensão quando o CPC de 2015 entrou em vigor (18/3/2016), conclui-se que o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à data do início da vigência do referido Diploma Normativo (Tese 1.1 – IAC 1/STJ c/c art. 1.056, CPC). Como é sabido, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo da pretensão de direito material (art. 206-A, Código Civil – CC) que, no presente caso, é de 6 (seis) meses, por se tratar de execução de cheque (art. 59 da Lei n. 7.357/1985). Considerando que, desde o trânsito em julgado da sentença (26/5/2015), a primeira manifestação do agravante requerendo providências com vistas à satisfação do crédito somente ocorreu em 2/8/2018 (ID origem 148139583) e considerando, bem assim, o transcurso de mais de seis meses entre tal pedido e o início do prazo prescricional (18/3/2016), a prescrição intercorrente parece ter se configurado. Quanto ao tema, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento semelhante, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO. POSTERIOR FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. LEI No 7.357/1985. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDDFT n. 73/2010 e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes deste eg. TJDFT. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano após o arquivamento/suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No mesmo sentido a previsão inserta no art. 206-A do Código Civil. 4. O prazo de prescrição para execução de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque). 5. É inaplicável à espécie o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que se refere, apenas, à "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", mediante ação de conhecimento, não incidindo em relação à lide de natureza executiva, pois, prescrita a pretensão executiva, o título de crédito perde suas características cambiais, notadamente a sua natureza de título executivo. 6. No caso concreto, diante da ausência de bens penhoráveis, a Execução de Título Extrajudicial foi arquivada em 24/8/2018 e o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir 1 (um) ano depois, em 24/8/2019, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/15, tendo expirado, sem qualquer manifestação da Exequente, em 24/2/2020, antes mesmo da entrada em vigor Lei no 14.195/21, em 27/8/2021. 7. Cabível, portanto, a extinção da Execução pelo advento da prescrição da pretensão executória do cheque que instrui a inicial. 8. Os honorários advocatícios devidos pelo Executado/Apelado, diante da aplicação do princípio da causalidade, já foram pagos mediante desconto do respectivo valor em folha de pagamento, com satisfação da dívida e levantamento do montante pelo advogado da Exequente/Apelante. 9. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1677898, 00310193520128070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) E, ainda que se argumente que o retorno dos autos ao arquivo operado em 31/1/2019 (ID origem 148139697) seria capaz de ensejar nova suspensão processual ânua e o recomeço da contagem do prazo prescricional, a prescrição intercorrente também teria se implementado, porquanto o exequente/agravante somente adotou providências com vistas ao prosseguimento da execução em 19/12/2022 (IDs origem 148139698 e 148139699). Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto ao prosseguimento da execução, sem prejuízo de posterior alteração desse posicionamento quando da análise pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, pelas mesmas razões, entendo que inexiste perigo da demora no presente caso. Ainda que assim não fosse, o agravante não trouxe elementos concretos que justifiquem a urgência da medida, a exemplo de provas da dilapidação do patrimônio pelo executado/agravado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela provisória requerida e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Muito embora o agravante não tenha formulado pedido expresso de concessão de tutela de evidência, observo que teceu considerações a seu respeito nas razões recursais. O presente caso, contudo, não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do CPC. E, nesse aspecto, nem sequer seria possível falar em “abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inciso I, CPC), uma vez que o executado/agravado não se manifestou nos autos de origem, apesar de citado (ID origem 148120842 - Pág. 8). Assim, INDEFIRO a tutela de evidência. Intime-se o agravado por oficial de justiça, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator